Tribunal: TJMT
Processo: 1023881-03.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM CONTA BANCÁRIA. TENTATIVAS DE COBRANÇA DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADAS POR AUSÊNCIA DE SALDO. AUSÊNCIA DE DEVER DE RESTITUIR. EMPRÉSTIMO DE RENOVAÇÃO VIA MOBILE. CRÉDITO DO “TROCO” EM CONTA DA AUTORA UTILIZADO. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DESCONTOS LÍCITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os valores de R$ 1.002,07, R$ 150,00, R$ 2.107,14 e R$ 2.403,54 se referem apenas às tentativas de débito em conta das faturas do cartão de crédito, que por insuficiência de saldo, não foram efetivadas. Logo, não há que se falar em dever de restituir, se os valores sequer foram pagos pela recorrente.
2. Nas relações contratuais, o instituto da proibição do venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento dos deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. Assim, considerando que o troco do valor emprestado via mobile foi disponibilizado à consumidora e que esta utilizou da quantia sem contestá-la, e ainda, não buscou restituí-la administrativamente ou através da presente ação, tem-se por demonstrada a sua regular contratação e a legitimidade das cobranças efetuadas a este título.
3. Sentença de improcedência da pretensão inicial mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023881-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA IZABEL ALCANTARA DE MIRANDA - CPF: 688.734.171-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024